Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721220-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL REPRODUCAO ANIMAL LTDA, MAURICIO DORNELES MARQUES AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAPITAL REPRODUCAO ANIMAL LTDA e MAURICIO DORNELES MARQUES contra a decisão de ID 59569180, que conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Embargos opostos pelos agravantes no ID 60074306, em que alegam a ocorrência de contradição. Afirmam que os vícios do veículo apareceram antes de dois anos após sua aquisição, que a empresa fornecedora não ofereceu alternativa à contratação de laudo técnico e que não há incompatibilidade entre a tutela de urgência requerida ao Juízo de origem e o pedido formulado na ação, na medida em que foi formulado pedido alternativo de substituição do veículo. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Os embargantes apontam a existência de contradição. Primeiramente, alegam que o veículo lhes foi entregue em 22 de abril de 2022, de modo que houve decurso de aproximadamente um ano e dez meses entre a aquisição do bem e o aparecimento dos vícios, e não de dois anos como indicado na decisão. A menção feita na decisão de ID 59569180 sobre o decurso de dois anos entre a aquisição do bem e o aparecimento dos vícios alegados pelos ora embargantes serve para demonstrar a possibilidade de que tais vícios decorram de contaminação externa, o que reforça a necessidade de instrução probatória porque a contaminação externa afastaria a cobertura da garantia. Essa circunstância permanece se houve decurso de um ano e dez meses em vez de dois anos., de modo que não observo a contradição apontada. Os embargantes afirmam ainda que em nenhum momento lhes foi facultada a outra maneira de realização do laudo que não com a empresa indicada pelos fornecedores. Sem razão. Na decisão de embargada consta expressamente que o "diálogo mantido entre os agravantes e a empresa indica que eles [agravantes/embargantes] não requereram que o laudo seja feito por outra empresa ou que a análise ocorra de outra maneira". Os documentos demonstram que as tratativas eram realizadas entre seres humanos e não entre o consumidor e um "robô" ou mecanismo eletrônico de atendimento automático, de modo que a ausência de requerimento para que o laudo seja confeccionado por outra empresa ou para que a análise ocorra de outra forma, serve, como no tópico anterior, para demonstrar que não há a probabilidade do direito alegado, já que sequer houve requerimento ao fornecedor de alternativa, o que enfraquece a alegação feita no agravo de instrumento de que foi imposta "a contratação de empresa exclusiva por ela indicada [fornecedora], não dando oportunidade de contratar sequer outra empresa" (ID 59482374, fl. 5). Por fim, os embargantes sustentam que o pedido formulado na petição inicial da ação de origem, para rescisão do contrato, não é incompatível com o requerimento de fornecimento de carro reserva em tutela de urgência, pois foi formulado também pedido alternativo de entrega de outro veículo de valor igual ou superior. Também sem razão. Esse foi apenas um dos fundamentos utilizados para reconhecer a ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes e, ademais, o pedido para entrega de veículo de valor igual ou superior não foi formulado de forma alternativa, mas subsidiária, de modo que só tem cabimento caso o primeiro, para rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, seja julgado improcedente. Logo, não observo a contradição apontada. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.) (Destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024 18:33:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador